Tribunal: TJES
Processo: 0033862-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033862-95.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Cível opostos por
ASPOMIRES -

ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 189/217 do arquivo digital ID. 3470795) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 259/285 do arquivo digital ID. 3470795) contra a r. sentença (págs. 181/186 do arquivo digital), proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da ação ordinária, ajuizada pela Aspomires - Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais a apelante
ASPOMIRES -

ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 189/217 do arquivo digital ID. 3470795), requereu, inicialmente a gratuidade da justiça e, no mérito, o inconformismo se limita a alteração do valor atribuído à causa, o que, via de consequência, importa em majoração estratosférica das custas processuais devidas.

Por fim, requer a reforma da r. sentença quanto ao valor atribuído à causa, reduzindo-o ao patamar não superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

De outro lado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou suas razões de apelação, aduzindo, em síntese, que a sentença hostilizada, especificamente o seu capítulo acessório, ao afastar a incidência do art. 85, §§ 3º, 4º e 6º, do CPC/2015, acabou por negar-lhe vigência, ofendendo, de forma direta e clara, a legislação processual que disciplina a questão dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 273/285 do arquivo digital ID. 3470795) e pela
ASPOMIRES -

ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 289/313 do arquivo digital ID. 3470795).

A apelante
ASPOMIRES c
ompareceu em Id nº 5163331, em atendimento ao despacho de Id nº 4256445, apresentando os documentos solicitados.

Decisão de Id nº 6458858, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente
ASPOMIRES
e, de conseguinte, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos de Apelação Cível opostos por
ASPOMIRES -

ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 189/217 do arquivo digital ID. 3470795) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 259/285 do arquivo digital ID. 3470795) contra a r. sentença (págs. 181/186 do arquivo digital), proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da ação ordinária, ajuizada pela Aspomires - Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais a apelante
ASPOMIRES -

ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 189/217 do arquivo digital ID. 3470795), requereu, inicialmente a gratuidade da justiça e, no mérito, o inconformismo se limita a alteração do valor atribuído à causa, o que, via de consequência, importa em majoração estratosférica das custas processuais devidas.

Por fim, requer a reforma da r. sentença quanto ao valor atribuído à causa, reduzindo-o ao patamar não superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

De outro lado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou suas razões de apelação, aduzindo, em síntese, que a sentença hostilizada, especificamente o seu capítulo acessório, ao afastar a incidência do art. 85, §§ 3º, 4º e 6º, do CPC/2015, acabou por negar-lhe vigência, ofendendo, de forma direta e clara, a legislação processual que disciplina a questão dos honorários sucumbenciais.

As apelações interpostas pela associação autora e pelo réu serão analisadas conjuntamente.

1) CONHECIMENTO:

Inicialmente, em relação ao apelo da ASPOMIRES, cabe ressaltar que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

No caso, em decorrência do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a associação foi intimada a comprovar, por meio de documentos, a alegada situação de hipossuficiência econômica. Todavia, não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo. Isso porque, embora alegue dificuldade financeira e se notem prejuízos nos últimos anos, trata-se de associação com patrimônio e faturamento elevados.

Na sequência, ante o indeferimento do benefício da gratuidade, foi determinada a intimação da parte para providenciar o pagamento das custas, sob pena de deserção. Entretanto, o prazo transcorreu
in albis
.

Assim, diante da ausência de comprovação do preparo, resta caracterizada a deserção, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto pela ASPOMIRES - Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.

NÃO CONHEÇO do recurso da parte autora - ASPOMIRES.

Em contrapartida, conheço do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, considerando a presença dos pressupostos de admissibilidade

2) MÉRITO:

A matéria submetida a julgamento consiste em aferir a possibilidade de o magistrado, no momento da fixação dos honorários de sucumbência, afastar as regras objetivas fixadas nos §§2º (inciso I a IV), 3º (caput e inciso O a V) e 4º (caput e inciso III), §6º, do art. 85, do CPC/2015 para apreciá-los de forma equitativa, tal como previsto no §8º do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, a r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC e, de conseguinte, condenou a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, com base no art. 85, §8º do CPC.

Consta, ainda, no referido julgado, que o valor da causa foi devidamente corrigido para a importância de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e meio de reais), correspondente aos 24,92% (vinte e quatro vírgula noventa e dois por cento) referente às diferenças remuneratórias objeto da lide.

Pois bem.

O cerne da questão, como relatado, circunscreve-se acerca da (in)aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos realizado no dia 16 de março de 2022, nos autos do REsp 1.850.512/SP, (Tema 1.076), cuja tese jurídica que importa ao presente julgamento de adequação é a seguinte:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)”.

O REsp 1.850.512/SP restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) - (destaquei).

Verifica-se que a Corte Especial cuidou de esclarecer que a expressão “inestimável” está atrelada às ações em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, citando como exemplo as demandas ambientais e ações de família.

Em seu voto, o relator, Ministro Og Fernandes, destacou parecer elaborado por Luis Inácio Lucena Adams, Mauro Pedroso Gonçalves e Luciano Benetti Timm, a pedido do CFOAB, anexado no Resp nº 1.877.883/SP, para corroborar com o entendimento esposado quanto ao conceito do termo “inestimável” presente no §8º do art. 85, do CPC. O trecho destacado foi o seguinte:

174. Como define Plácido e Silva, o termo inestimável "é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço, porque não se mostram em condições de ser apreciadas economicamente.
[...] Na técnica processual, consideram-se inestimáveis as ações referentes ao estado e à capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram nelas elementos materiais ou de ordem econômica, pelos quais se possa compor um valor monetário, em virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de seu custo.

175. Destarte, o critério de equidade deve ser aplicado quando o proveito econômico e o valor da causa forem pequenos, irrisórios ou muito baixos. Adicionalmente, "o mesmo critério deve ser utilizado nas causas de valor inestimável, isto é, naquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato (v. g., nas causas de estado, de direito de família)", como esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery - (grifos acrescidos no voto de relatoria nos autos do REsp 1.850.512/SP).

Nessa linha, a interpretação ao termo “inestimável valor econômico” versa como nítida intenção do legislador em correlacionar a referida expressão para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato.

Ainda analisando detidamente o acórdão do REsp 1.850.512/SP, que resultou na fixação do Tema nº 1.076 pelo STJ, verifica-se que a Corte procurou realizar também a devida distinção entre a hipótese correta para aplicação
excepcional
do §8º do art. 85, do CPC, e as hipóteses para observar a
regra
prevista no §2º do mesmo diploma legal.

O Ministro Luis Felipe Salomão, em voto vogal proferido no REsp 1.850.512/SP, também cuidou de conceituar adequadamente o adjetivo "inestimável" presente no §8º do art. 85, do CPC, dedilhando a evolução do Código de Processo Civil de 1973 para o de 2015, vejamos:

[...]

Os termos empregados no citado § 8º — "inestimável" e "irrisório" —, no meu entendimento, não dão margem para que o intérprete, a pretexto de utilizar interpretação extensiva, possa validamente extrair o sentido de "muito alto" ou "exorbitante". Nesse caso, com o devido respeito, ao invés de interpretar, é legislar em nome do legislador, pois este fez uma opção, expressando-a no texto legal.

O adjetivo "irrisório" é definido no Dicionário Houaiss como: "1- em que há irrisão; 2- que é dito ou feito com intenção de provocar irrisão; risível, cômico, ridículo; 3-pequeno demais ou demasiado insignificante para ser levado em consideração" (In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 1.653).

Destarte, a meu juízo, ressoa evidente que esse termo, utilizado no § 8º do artigo 85 do CPC, não pode ter seu significado totalmente invertido, sob pena de usurpação da competência atribuída ao legislador.

Quanto ao adjetivo "inestimável" — também utilizado no Código de Processo Civil de 1973 (artigo 20, § 4º) — tampouco entendo possível que o termo possa referir-se a algum bem da vida de valor elevado. LEIB SOIBELMAN, em obra clássica, define de modo singelo que inestimável significa "ação que não tem valor patrimonial" (In: Dicionário geral de direito. São Paulo: Bushatsky, 1974, p. 315)
.

Sobre o vocábulo "inestimável", OTHON SIDOU anota: "Diz-se da coisa ou direito que não pode ser avaliado economicamente" (In: Dicionário jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 451).

YUSSEF SAID CAHALI, ao comentar o termo "inestimável" contido no § 4º do CPC de 1973, calcado no escólio de Giuseppe Chiovenda, também assinala que se refere às ações sem conteúdo econômico, exemplificando as ações relativas ao estado civil e à capacidade jurídica das pessoas.
Confira-se:

São as ações de valor indeterminável, aquelas que não encerram um conteúdo econômico, não se traduzem em dinheiro, apontando as geralmente a doutrina como sendo as causas relativas ao estado civil e à capacidade jurídica das pessoas, como ação de filiação, ação de separação judicial ou de divórcio, ação de interdição. ação de tutela, ação de nulidade ou anulação de casamento, ação sobre dano moral.

[Nota: Chiovenda: "A qualidade hereditária não é um estado; todavia, é também de valor indeterminável, quando constitui objeto principal e por si própria do processo; pois, neste caso, não está em causa o direito a determinado patrimônio somente, mas o complexo dos direitos correspondentes ao herdeiro, compreendidos os direitos de conteúdo ideal e não economicamente avaliáveis" (Instituições, lI, n. 185, p. 176).] (In: Honorários advocatícios. 3ª ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 1997, p. 480)

Por essa razão, é forçoso concluir pelo não cabimento de interpretação extensiva das regras contidas no § 8º do artigo 85 do CPC, sob pena de verdadeira usurpação da função legislativa pelo Poder Judiciário, sendo certo, ademais, que os termos "inestimável" e "irrisório" não dão margem para que o intérprete validamente extraia o sentido de "muito alto" ou "exorbitante"

9. Por fim, entendo que o termo "inestimável" — contido no § 8º do artigo 85 do CPC — e a expressão "não sendo possível mensurá-lo" — adotada no § 2º e no inciso III do § 4º do mesmo dispositivo legal —
não se confundem
, pois, como assentado em linhas anteriores, o inestimável não pode ser medido, ou calculado, em padrão monetário.

[...]

Outros doutrinadores também seguem o entendimento perfilhado pela doutrina exaustivamente citada no acórdão do REsp 1.850.512/SP:

“Como regra,
as causas de valor inestimável ou que apresentam proveito econômico irrisório são as ações de família, como as ações de divórcios e de reconhecimento ou de desfazimento da união estável, sem patrimônio a ser partilhado e sem que o(a) autor(a) tenha formulado pedido de condenação do(a) réu(é) ao pagamento de alimentos
. A norma processual não estabeleceu critérios para definir o que devemos entender por valor da causa muito baixo, propositalmente relegando a questão ao crivo do magistrado, que deve fundamentar o pronunciamento que fixa os honorários por apreciação equitativa, não de acordo com o § 2º do artigo em exame, que pode ser considerada norma geral.” (FILHO, MONTENEGRO, Misael. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição – São Paulo: Atlas, 2016, p. 95).

Logo, c
onsoante entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.850.512-SP, (Tema 1.076), já mencionado alhures,
restou pacificado que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
A fixação de honorários por equidade só pode ocorrer quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Atendo-se ao presente caso, impende destacar que a ação possui valor econômico aferível, na medida em que faz menção expressa ao pagamento de indenização referente às diferenças remuneratória, no percentual de 24,92% (vinte e quatro vírgula noventa e dois por cento), cujo valor da causa foi devidamente corrigido.

Nesse ínterim, a fundamentação adotada pelo d. Magistrado de origem, no sentido de que “
arbitrar os honorários sucumbenciais tendo por base os parâmetros legais, mesmo em seus mínimos, demonstraria uma grande violação ao princípio da proporcionalidade
”, não merece prosperar, pois a existência de valor da causa elevado não autoriza a fixação dos honorários por equidade.

No âmbito deste Sodalício, o Tema nº 1.076 da Corte Superior também já vem sendo observado corretamente, inclusive em casos similares ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RESP 1.850.512/SP E 1.877.883/SP (TEMA N.º 1076/STJ). REVISÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 – Considerando a tese fixada no julgamento do Tema n.º 1.076/STJ, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio
.

2 - Em homenagem ao colegiado e aos princípios da segurança jurídica e uniformização das decisões, a adequação do julgado ao decidido no Tema n.º 1.076/STJ é medida que se impõe.

3 – J
uízo de retratação do artigo 1030, II, do CPC, exercido.

4 – Apelação desprovida. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais. (TJES.
Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001139-35.2017.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA.).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - PAGAMENTO DA DÍVIDA FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - - TEMA 1.076 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).

2. Assiste razão ao apelante no tocante à tese subsidiária de que, por ser líquida o proveito econômico obtido pelo apelado, este deve ser utilizado como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e não provido. (Data: 17/Nov/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0011375-59.2002.8.08.0024. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INVIÁVEL APLICAÇÃO CRITÉRIO EQUITATIVO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que tenham sido fixados contra o apelante honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa na anulatória, é descabida sua fixação de forma equitativa na execução, não havendo qualquer relação entre os honorários de sucumbência a serem fixados nas referidas demandas, eis que distintas.

2. A hipótese dos autos não comporta as hipóteses de fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa, prevista no art. 85, §8º do CPC.

3. Nesse passo, registra-se o que foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos onde, por maioria dos votos, concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 10/Jul/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003196-60.2016.8.08.0024. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – CANCELAMENTO DE PROTESTO – IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – TEMA 1076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 85, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. A apreciação equitativa prevista o §8º, do art. 85, do CPC, somente poderá ser aplicado quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

2- O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Sob o Rito dos Recursos Repetitivos Tema 1076, definiu as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3- Não é permitido ao juiz afastar o art. 85, § 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade apenas porque a parte considera os honorários elevados, eis que o CPC prevê as possibilidades de utilização da equidade. Ademais, não seria razoável a minoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa em R$100.000,00, sendo que o objeto da ação era, em verdade o cancelamento dos protestos de títulos que perfaziam mais de dois milhões de reais.

4- Em que pese as alegações recursais, o valor atualizado da causa deve ser utilizado como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto. 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 11/Apr/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0025110-42.2014.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Desse modo, diante da necessidade de balizar as discussões acerca da aplicabilidade do Tema nº 1.076 do STJ, bem como considerando os termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, no sentido de que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, imperioso reformar a r. sentença no capítulo referente à condenação dos honorários sucumbenciais, devendo ser observado os
percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, tendo em vista a presença da Fazenda Pública na demanda.

A esse respeito, destaco que a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC, podem ser utilizados tanto na hipótese em que a Fazenda Pública foi vencedora quanto vencida, pois o texto legal somente faz menção à participação da Fazenda na demanda, como no caso sob exame.

Nesse contexto, o e. Ministro Mauro Campbell Marques, deixou claro que “o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mencionado artigo de Lei Federal. Destarte, sendo a Fazenda vencedora ou vencida, os parâmetros serão os mesmos, eliminando-se algumas discussões perpetradas na vigência do CPC/1973, tais como possível violação à isonomia” (AgInt no REsp n. 1.960.108/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

Assim, pacifica a jurisprudência no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo. (. (REsp 1911221/RS, AgInt no REsp 1893194/PR, AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, (AgInt no AREsp 1570947/RS).

Portanto, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada
nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC
e em consonância ao entendimento adotado pelo STJ, apontado acima.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar o capítulo da r. sentença referente a condenação dos honorários de sucumbência, a fim de condenar a parte autora ASPOMIRES - Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC, tendo como base o valor da causa corrigido.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 0,5% (meio por cento) em relação aos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CÍVEL. APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DA AUTORA DESERTA. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO DE OFÍCIO. VALOR AFERÍVEL. VALOR ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO §3º DO ART. 85, DO CPC. FAZENDA PÚBLICA PARTE NA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) CONHECIMENTO:

1.1)
Inicialmente, em relação ao apelo da ASPOMIRES, cabe ressaltar que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Assim, diante da ausência de comprovação do preparo, resta caracterizada a deserção, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto pela ASPOMIRES - Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido.

2) MÉRITO:

2.1)
A matéria submetida a julgamento consiste em aferir a possibilidade de o magistrado, no momento da fixação dos honorários de sucumbência, afastar as regras objetivas fixadas nos §§2º (inciso I a IV), 3º (caput e inciso O a V) e 4º (caput e inciso III), §6º, do art. 85, do CPC/2015 para apreciá-los de forma equitativa, tal como previsto no §8º do mesmo diploma legal.

2.1)
No caso em apreço, a r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC e, de conseguinte, condenou a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, com base no art. 85, §8º do CPC. Consta, ainda, no referido julgado, que o valor da causa foi devidamente corrigido para a importância de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e meio de reais), correspondente aos 24,92% (vinte e quatro vírgula noventa e dois por cento) referente às diferenças remuneratórias objeto da lide.

2.3)
O cerne da questão, como relatado, circunscreve-se acerca da (in)aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos realizado no dia 16 de março de 2022, nos autos do REsp 1.850.512/SP, (Tema 1.076), cuja tese jurídica que importa ao presente julgamento de adequação é a seguinte:
“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)”.

2.4)
Nessa linha, a interpretação ao termo “inestimável valor econômico” versa como nítida intenção do legislador em correlacionar a referida expressão para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato.

2.5)
Logo, c
onsoante entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.850.512-SP, (Tema 1.076), já mencionado alhures,
restou pacificado que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
A fixação de honorários por equidade só pode ocorrer quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

2.6)
Atendo-se ao presente caso, impende destacar que a ação possui valor econômico aferível, na medida em que faz menção expressa ao pagamento de indenização referente às diferenças remuneratória, no percentual de 24,92% (vinte e quatro vírgula noventa e dois por cento), cujo valor da causa foi devidamente corrigido para a importância de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e meio de reais).

2.7)
Nesse ínterim, a fundamentação adotada pelo d. Magistrado de origem, no sentido de que “
arbitrar os honorários sucumbenciais tendo por base os parâmetros legais, mesmo em seus mínimos, demonstraria uma grande violação ao princípio da proporcionalidade
”, não merece prosperar, pois a existência de valor da causa elevado não autoriza a fixação dos honorários por equidade.

2.8)
Desse modo, diante da necessidade de balizar as discussões acerca da aplicabilidade do Tema nº 1.076 do STJ, bem como considerando os termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, no sentido de que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, imperioso reformar a r. sentença no capítulo referente à condenação dos honorários sucumbenciais, devendo ser observado os
percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, tendo em vista a presença da Fazenda Pública na demanda.

2.9)
A esse respeito, destaco que a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC, podem ser utilizados tanto na hipótese em que a Fazenda Pública foi vencedora quanto vencida, pois o texto legal somente faz menção à participação da Fazenda na demanda, como no caso sob exame. Nesse contexto, o e. Ministro Mauro Campbell Marques, deixou claro que “o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mencionado artigo de Lei Federal. Destarte, sendo a Fazenda vencedora ou vencida, os parâmetros serão os mesmos, eliminando-se algumas discussões perpetradas na vigência do CPC/1973, tais como possível violação à isonomia” (AgInt no REsp n. 1.960.108/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

2.10)
Assim, pacifica a jurisprudência no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo. (. (REsp 1911221/RS, AgInt no REsp 1893194/PR, AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, (AgInt no AREsp 1570947/RS).

2.11)

Portanto, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada
nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC
e em consonância ao entendimento adotado pelo STJ, apontado acima.

2.12)
Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por ASPOMIRES - Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, para reformar o capítulo da r. sentença referente a condenação dos honorários de sucumbência, a fim de condenar a parte autora ASPOMIRES - Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC, tendo como base o valor da causa corrigido, nos termos do voto do Relator. Outrossim, em razão do desprovimento do recurso, majorar os honorários advocatícios em 0,5% (meio por cento) em relação aos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA